Tribunal: TJDFT
Processo: 0739115-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTA-POUPANÇA, QUANDO NÃO COMPROVADA A FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela executada visa à reforma da decisão de parcial acolhimento da impugnação à penhora.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título executivo judicial constituído de pleno direito em ação monitória; (ii) em consulta ao sistema Sisbajud, teriam sido encontrados e bloqueados valores em duas contas em nome da agravante; (iii) a parte agravante alega a impenhorabilidade absoluta dos valores advindos de proventos de aposentadoria, bem como dos mantidos em conta poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verba de natureza impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecida a impenhorabilidade de valores depositados em conta salário, especialmente quando constatado que os módicos rendimentos percebidos pela parte devedora (R$ 2.226,94), se canalizados para satisfação do crédito, acarretarão sérias dificuldades à subsistência própria e de sua família (CPC, art. 833, IV).
5. A proteção contra penhora de valores inferiores a quarenta salários-mínimos em conta poupança (CPC, art. 833, X) exige demonstração de que os valores possuem caráter de reserva financeira. Ausente no caso concreto, em que se verifica movimentação típica de conta corrente.
6. A penhora de valor irrisório, ainda que desproporcional ao montante da dívida, não obsta sua constrição, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1646531/RJ).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incs. IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1646531/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, j. 06/04/2017, DJe: 27/04/2017; TJDFT, acórdão 2053267, 0732129-74.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe: 20/10/2025; TJDFT, acórdão 1791868, 0727350-47.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/11/2023, DJe: 11/12/2023; TJDFT, acórdão 1768859, 0729086-03.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/10/2023, DJe: 30/10/2023.